Tribunal: TJMT
Processo: 1010067-53.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010067-53.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAMARIA ALVES DE SOUSA - CPF: 025.828.463-33 (APELANTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), RAMARIA ALVES DE SOUSA - CPF: 025.828.463-33 (APELADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO DA AUTORA RAMARIA ALVES DE SOUSA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC No 136/2025. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por segurada e pelo INSS contra sentença que, em ação previdenciária acidentária, julgou procedente o pedido para condenar a autarquia ao pagamento de auxílio por incapacidade temporária desde a cessação indevida do benefício, em 06/06/2023, até a reabilitação profissional da autora em atividade compatível com suas limitações, vedado o retorno à função habitual de “tesoureira de tripa” em frigorífico. A autora requereu a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente. O INSS impugnou a submissão obrigatória da segurada à reabilitação profissional e os critérios de atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a segurada, embora considerada temporariamente incapaz pelo laudo judicial, deve ser encaminhada à reabilitação profissional quando outros elementos técnicos demonstram incapacidade para retorno seguro à atividade habitual; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente diante da incapacidade para a função habitual e da alegada dificuldade socioeconômica de reinserção profissional; (iii) determinar os critérios aplicáveis aos consectários legais após a EC no 136/2025; e (iv) verificar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 62 da Lei no 8.213/91 incide quando o segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária é insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, hipótese que se caracteriza não apenas pela incapacidade médica definitiva em sentido estrito, mas também pela impossibilidade de retorno seguro à função sem risco de agravamento do quadro clínico.

4.

O magistrado pode afastar, de forma fundamentada, a conclusão pericial quando outros elementos técnicos constantes dos autos conduzem a resultado diverso, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC, sem violação aos arts. 156 e 375 do CPC.

5.

O laudo de exame de imagem registrou tendinopatia crônica do supraespinhal, e o laudo produzido na Justiça do Trabalho apontou incapacidade de 100% para a função habitual, com risco de agravamento em caso de retorno, o que justifica a manutenção do auxílio até a efetiva reabilitação profissional.

6.

A classificação pericial da incapacidade como temporária não impede a incidência do art. 62 da Lei no 8.213/91 quando o conjunto probatório demonstra a impossibilidade real e documentada de retorno à atividade habitual.

7.

A aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação para atividade que garanta a subsistência, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91, não bastando a incapacidade para a função habitual.

8.

A autora não comprovou incapacidade total e permanente para qualquer atividade, pois o laudo judicial não afastou a possibilidade de recuperação ou reabilitação, e o laudo trabalhista limitou-se a reconhecer incapacidade de 100% para a função habitual.

9.

As condições socioeconômicas, profissionais e culturais da segurada devem ser consideradas no programa de reabilitação profissional, mas não autorizam a concessão imediata de aposentadoria por incapacidade permanente antes de tentada a reabilitação.

10.

A frustração futura do processo de reabilitação poderá ensejar a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do art. 62, § 1o, da Lei no 8.213/91, mas esse desfecho não se sustenta no momento processual examinado.

11.

Os consectários legais devem ser adequados, de ofício, ao regramento introduzido pela EC no 136/2025, aplicando-se, entre setembro de 2025 e a expedição do requisitório, correção monetária pelo INPC e juros de mora pela taxa legal, correspondente à Selic deduzida do índice de atualização monetária, contados da citação.

12.

Após a expedição do precatório ou da RPV, incidem IPCA para correção monetária e juros simples de 2% ao ano, ressalvada a aplicação da Selic caso esta seja inferior, conforme o art. 3o, § 1o, da EC no 136/2025.

13.

A majoração dos honorários advocatícios recursais é incabível quando há provimento parcial do recurso, ainda que limitado aos consectários legais, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1.059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso do INSS parcialmente provido. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reabilitação profissional é cabível quando o conjunto probatório demonstra que o segurado não pode retornar com segurança à atividade habitual, ainda que o laudo judicial classifique a incapacidade como temporária.

2.

O juiz pode afastar fundamentadamente a conclusão pericial quando outros elementos técnicos dos autos demonstram a cronicidade da lesão e o risco de agravamento pelo retorno à função habitual.

3.

A aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação para qualquer atividade que garanta a subsistência.

4.

A incapacidade para a atividade habitual, desacompanhada de prova da inviabilidade concreta de reabilitação para outra função, autoriza a manutenção do auxílio por incapacidade temporária até a reabilitação, mas não a aposentadoria por incapacidade permanente.

5.

A EC no 136/2025 impõe a adequação dos consectários legais, com aplicação do INPC e da taxa legal antes da expedição do requisitório, e do IPCA acrescido de juros simples de 2% ao ano após a expedição, ressalvada a Selic se inferior.

6.

O provimento parcial do recurso impede a majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 156, 240, 371, 375 e 479; Lei no 8.213/1991, arts. 41-A, 42, 59, 60, 62, § 1o, e 86, § 2o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 11.960/2009; Lei no 14.905/2024; CC, art. 406, § 1o; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025, art. 3o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416, REsp no 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, j. 25.08.2010, DJe 08.09.2010; STJ, REsp no 1.584.771/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 28.05.2019; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 204; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1.059; STF, RE no 1.577.507, Rel. Min. Dias Toffoli, nov. 2025; STF, RE no 1.576.050, Rel. Min. Dias Toffoli, nov. 2025; TNU, Súmula 47; TJMT, Apelação Cível no 1005954-47.2022.8.11.0037, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17.09.2025; TJMT, N.U. 1029126-52.2024.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.10.2025, DJe 04.11.2025; TJMT, AC no 1000773-14.2016.8.11.0025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelações interpostas por Ramaria Alves de Sousa e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos autos da ação previdenciária acidentária n. 1010067-53.2023.8.11.0055, proposta em razão do pedido de restabelecimento de benefício de auxílio-doença acidentário, com pretensão de conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

Em sua apelação, Ramaria Alves de Sousa sustenta que a sentença reconheceu a cronificação de suas patologias osteomusculares e vedou seu retorno à função habitual de “tesoureira de tripa” em frigorífico, mas, ainda assim, concedeu apenas auxílio por incapacidade temporária, sob o fundamento de possibilidade de reabilitação para atividade diversa.

Afirma haver contradição lógica na decisão, pois a lesão crônica e a impossibilidade de retorno ao labor habitual evidenciariam incapacidade permanente.

Aduz, ainda, que sua trajetória profissional é estritamente braçal, que a reabilitação para atividade intelectual seria meramente teórica e que a incapacidade deve ser examinada sob enfoque multidimensional, considerados os aspectos clínicos, sociais, profissionais e culturais da segurada.

Ao final, requer a reforma parcial da sentença para conversão do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente.

O INSS, por sua vez, também interpõe apelação.

A autarquia sustenta que a perícia judicial concluiu pela existência de incapacidade temporária, com prognóstico de recuperação mediante tratamento clínico, razão pela qual seria indevida a submissão obrigatória da segurada a programa de reabilitação profissional.

Argumenta que a reabilitação prevista no art. 62 da Lei 8.213/91 pressupõe impossibilidade de recuperação para a atividade habitual, o que não se compatibilizaria, segundo afirma, com a conclusão pericial de incapacidade temporária.

Defende, ainda, que o magistrado não poderia afastar a conclusão técnica do laudo quanto à possibilidade de recuperação.

A autarquia também impugna os critérios de atualização do débito, sustentando que a taxa Selic somente deve incidir a partir da constituição em mora da Fazenda Pública, que, no caso, afirma ocorrer com a citação.

Em contrarrazões à apelação do INSS, Ramaria Alves de Sousa defende a manutenção da sentença no ponto em que condicionou a cessação do benefício à efetiva reabilitação profissional.

Alega que a atividade habitual de “tesoureira de tripa” exige movimentos repetitivos intensos dos membros superiores e que o retorno à função poderia agravar o quadro de tendinopatia e bursite.

Sustenta que, uma vez reconhecida a impossibilidade de retorno à atividade habitual, a reabilitação profissional é medida necessária, nos termos do art. 62 da Lei 8.213/91. Requer, assim, o desprovimento da apelação do INSS e a majoração dos honorários advocatícios recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

O INSS não apresentou contrarrazões ao apelo da parte autora.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção. (id. 365164378)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como visto, as partes apelantes erguem-se contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Previdenciária, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a autarquia federal (INSS) ao pagamento do auxílio por incapacidade temporária, em favor da parte Autora.

Nos autos de origem, a autora alegou ser segurada da Previdência Social e que suas atividades como tesoureira de tripa na empresa Marfrig, caracterizadas por movimentos repetitivos intensos com os membros superiores, desencadearam patologias incapacitantes no ombro direito (tendinopatia, sinovite e bursite).

Sustentou que, apesar de a perícia médica do INSS ter concluído pela sua capacidade, ela permanece inapta para o trabalho, conforme demonstram os documentos médicos que acompanham a inicial.

Recebida a ação, o juízo de origem deferiu a tutela de urgência. (id. 361490859).

A requerente, ora apelante, submeteu-se a exame pericial judicial (laudo id. 361490916), no qual o
expert
diagnosticou bursite no ombro direito associada a espondiloartrose lombar e concluiu pela existência de incapacidade laborativa total e temporária, estimando prazo de estabilização de 3 (três) meses com tratamento clínico efetivo.

Somente a parte autora exerceu o contraditório ao laudo, oportunidade em que juntou novos documentos, dentre os quais o laudo pericial produzido na Justiça do Trabalho (id. 361490921), que concluiu pela incapacidade de 100% para a função habitual e apontou risco de agravamento em caso de retorno à atividade, bem como laudo de exame de imagem (id. 361490927) registrando diagnóstico de "tendinopatia crônica do supraespinhal, sem sinais de ruptura".

O Juízo de primeiro grau, em sentença prolatada em 19/01/2026 (id. 361490939), rejeitou as preliminares arguidas pelo INSS e julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: (a) confirmou a tutela de urgência; (b) divergiu fundamentadamente da conclusão pericial quanto à transitoriedade da lesão, reconhecendo a sua cronicidade com base nos demais elementos probatórios, notadamente no laudo da Justiça do Trabalho e no laudo de exame de imagem; (c) condenou o INSS ao pagamento de auxílio por incapacidade temporária desde a cessação indevida (06/06/2023) até que ocorra a reabilitação da autora em profissão compatível com suas limitações, vedada a alta para a função habitual; (d) afastou o pedido de aposentadoria por incapacidade permanente ao fundamento de que a limitação não abrange toda e qualquer atividade, sendo a autora jovem para o mercado de trabalho e apta ao desenvolvimento de atividade intelectual; (e) fixou a data de início do benefício (DIB) em 06/06/2023; (f) condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo legal sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença (Súmula 111 do STJ); (g) fixou os consectários legais com aplicação do INPC/IFGP-DI até março de 2006, do INPC de abril de 2006 a dezembro de 2021, e da Selic a partir de janeiro de 2022.

Inconformadas, ambas as partes apelaram.

Esse o contexto fático-jurídico.

A controvérsia, no que toca ao mérito previdenciário, concentra-se em saber se a incapacidade classificada pelo laudo pericial como temporária autoriza o encaminhamento ao programa de reabilitação profissional previsto no art. 62 da Lei no 8.213/91, questão suscitada pelo recurso do INSS; e se os elementos dos autos são suficientes para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, em substituição ao auxílio por incapacidade temporária, questão suscitada pelo recurso da autora.

Examina-se cada ponto em separado.

DO RECURSO DO INSS

DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL E DA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA

O INSS sustenta que, tendo o laudo pericial concluído pela incapacidade temporária, seria vedado ao juízo condicionar a cessação do benefício à prévia reabilitação profissional, porquanto o art. 62 da Lei n. 8.213/91 reserva essa providência exclusivamente ao segurado insuscetível de recuperação para a atividade habitual.

Alega, ainda, que o afastamento das conclusões periciais afronta os arts. 156 e 375 do CPC.

O argumento, embora tecnicamente fundado na literalidade do art. 62, não resiste ao confronto com a situação concreta demonstrada nos autos.

Com efeito, o art. 62 da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pelas Leis n. 13.457/2017 e n. 13.846/2019, dispõe que o segurado em gozo de auxílio-doença insuscetível de recuperação para a sua atividade habitual deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, sendo o benefício mantido até que seja considerado reabilitado para atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, aposentado por invalidez.

A norma pressupõe, portanto, que a incapacidade para a função habitual seja irreversível, o que, sob o ponto de vista prático, corresponde não necessariamente a uma incapacidade médica definitiva no sentido estrito, mas à impossibilidade de retorno seguro àquela atividade sem risco de agravamento do quadro.

O ponto central que diferencia o presente caso da hipótese tratada no art. 59 da Lei no 8.213/91 – auxílio por incapacidade temporária fundado em prognóstico de recuperação para a mesma atividade – é exatamente o reconhecimento, pelo juízo de origem, de que a autora não pode mais retornar à função de tesoureira de tripa, sob pena de agravamento irreversível de sua saúde.

O juízo singular divergiu fundamentadamente da conclusão pericial acerca da transitoriedade da lesão, com espeque no art. 479 do CPC, que autoriza o magistrado a afastar o laudo quando outros elementos de prova conduzem a resultado diverso, desde que motive a decisão.

Essa faculdade é consagrada e não importa violação ao art. 156 do CPC, que disciplina o dever do juiz de se valer de perito para fatos que demandem conhecimento técnico, nem ao art. 375 do CPC, que ressalva o exame pericial quanto às regras de experiência técnica.

O que se veda é a substituição pura e simples do laudo por convicção pessoal do magistrado; o que se admite, e foi o que ocorreu, é a sua superação por outros meios de prova igualmente técnicos.

Nesse sentido, é assente que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente a prova constante dos autos, desde que o faça de forma fundamentada, indicando as razões de seu convencimento. É o que determinam os arts. 371 e 479 do CPC:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

No caso concreto, a sentença não substituiu o perito nem arbitrou questão estranha à formação técnica do julgador.

Como se verifica, o laudo de exame de imagem (id. 361490391) registrou categoricamente o diagnóstico de "tendinopatia crônica do supraespinhal, sem sinais de ruptura", e o laudo pericial produzido na Justiça do Trabalho (id. 361490921) concluiu pela incapacidade de 100% para a função habitual, com alerta expresso de risco de agravamento em caso de retorno.

Esses elementos, reunidos ao contexto laboral, manuseio contínuo de instrumentos cortantes, movimentos repetitivos intensos dos membros superiores, atividade de frigorífico de grande porte, formam conjunto probatório que legitimamente suporta a conclusão de que, embora o quadro seja passível de tratamento clínico, a reincidência das lesões seria inevitável no retorno à mesma função.

Nesse viés, conclui-se que esse exercício não viola o livre convencimento motivado – ao contrário, é sua expressão mais direta.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 416, firmou a seguinte tese:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. (REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010.)

Nessa moldura fática, a situação da autora se amolda com exatidão à hipótese do art. 62 da Lei n. 8.213/91: segurada que, em razão da natureza crônica da lesão e do risco de agravamento, é insuscetível de recuperação para a sua atividade habitual, devendo, portanto, submeter-se ao programa de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

O benefício há de ser mantido até a efetiva conclusão desse processo.

Convém registrar que o precedente invocado pelo próprio INSS em suas razões recursais – STJ, REsp 1.584.771/RS, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 28/05/2019, trata exatamente da hipótese de incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, com concessão de auxílio-doença até a reabilitação, nos termos dos arts. 59 e 62 da Lei n. 8.213/91.

O acórdão, portanto, em nada favorece a tese recursal do INSS; ao contrário, reforça a solução adotada na sentença.

Por fim, quanto à aplicação do art. 62 a casos em que o laudo pericial classifica a incapacidade como temporária, a divergência é apenas aparente: o que importa para a incidência do dispositivo não é o rótulo técnico utilizado pelo perito, mas a impossibilidade real e documentada de retorno seguro à atividade habitual, circunstância inequivocamente presente nos autos, reconhecida pelo juízo de origem com base em prova técnica idônea e coerente.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do INSS no que toca à reabilitação profissional.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

O INSS suscita, ainda, a necessidade de adequação dos consectários legais, especialmente no que se refere à forma de aplicação da taxa Selic e ao regramento introduzido pela EC 136/2025 (vigente a partir de setembro de 2025).

A sentença fixou: (i) correção monetária pelo IFGP-DI até março de 2006; (ii) correção monetária pelo INPC de abril de 2006 a dezembro de 2021; (iii) juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/2009) desde a citação até dezembro de 2021; (iv) taxa Selic como índice único para juros e correção monetária a partir de janeiro de 2022.

Os parâmetros fixados para o período até novembro de 2021 estão em conformidade com o STJ, Tema 905: nas condenações de natureza previdenciária, aplica-se o INPC para correção monetária (art. 41-A da Lei no 8.213/91) e a remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/2009), ambos contados da citação (Súmula 204 do STJ). A aplicação da Selic a partir de dezembro de 2021, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, também estava de acordo com a legislação então vigente.

Contudo, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 136, de 09 de setembro de 2025, o art. 3o da EC 113/2021 foi alterado para restringir a Selic única ao período compreendido entre a expedição do requisitório (precatório ou RPV) até o efetivo pagamento. Para o período anterior à expedição do requisitório, a EC 136/2025 não previu índice específico, gerando aparente lacuna que, à semelhança do que o STJ fez diante da inconstitucionalidade parcial da Lei no 11.960/2009 (Tema 905), deve ser suprida pela legislação vigente de acordo com a natureza da condenação.

Tratando-se de demanda previdenciária, a correção monetária, no período de setembro de 2025 até a expedição do requisitório, deve observar o INPC, índice específico previsto no art. 41-A da Lei no 8.213/91. Os juros de mora, por sua vez, devem ser calculados com base na taxa legal, que corresponde à Selic deduzida do índice de atualização monetária aplicável, conforme o art. 406, §1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024. Após a expedição do requisitório, incidem o IPCA para correção e juros simples de 2% ao ano, ressalvada a aplicação da Selic caso esta seja inferior (art. 3o, §1o, da EC 136/2025).

Por fim, no que se refere à constituição em mora, o INSS postula que a Selic somente incida a partir da citação, sustentando que antes desse marco não há mora da Fazenda Pública. A tese encontra amparo no art. 240 do CPC e no entendimento manifestado pelo STF em decisões monocráticas recentes (RE 1.577.507 e RE 1.576.050, rel. Min. Dias Toffoli, novembro de 2025), segundo as quais a taxa Selic somente pode ser aplicada a partir da citação, pois até então não existe mora a ser remunerada. A sentença fixou os juros a partir da citação e a correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, parâmetros que estão corretos, não havendo reforma a ser feita nesse ponto.

Impõe-se, portanto, de ofício, a adequação dos consectários legais ao regramento da EC 136/2025 para o período posterior a setembro de 2025, sem alteração dos demais parâmetros fixados na sentença.

Nesse ponto, dá-se parcial provimento ao recurso do INSS, apenas para adequar os consectários ao regramento da EC 136/2025 a partir de setembro de 2025, mantendo-se os demais termos da sentença.

DO RECURSO DA AUTORA

DA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE

A autora postula a conversão do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente, argumentando que a cronicidade da lesão, a vedação ao retorno à função habitual, o perfil socioeconômico desfavorável (baixa escolaridade e histórico estritamente braçal) e o princípio
in dubio pro misero
configurariam incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91.

O recurso não comporta provimento.

Como é cediça, a aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe, na forma do art. 42 da Lei no 8.213/91, que o segurado seja considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Não basta, portanto, a incapacidade para a atividade habitual: é indispensável a demonstração de que o segurado não é suscetível de reabilitação para qualquer outra atividade laborativa, o que representa pressuposto mais rigoroso do que aquele exigido para a manutenção do auxílio por incapacidade temporária com encaminhamento para reabilitação (art. 62).

Essa distinção é estrutural no sistema da Lei no 8.213/91: o art. 62 destina-se exatamente ao espaço intermediário entre a incapacidade temporária (com prognóstico de retorno à mesma função) e a incapacidade total permanente (com insuscetibilidade de reabilitação para qualquer atividade).

Assim, quem se encontra nesse espaço, incapaz para a função habitual, mas potencialmente reabilitável para outra, tem direito à manutenção do benefício durante o processo de reabilitação, não à aposentadoria imediata.

No caso dos autos, o laudo pericial judicial não concluiu pela insuscetibilidade de reabilitação para qualquer atividade.

Ao contrário, concluiu pela incapacidade temporária, sem afastar a possibilidade de recuperação.

A divergência do juízo singular limitou-se a reconhecer a cronicidade da lesão para a função habitual, com base nos demais elementos probatórios, sem avançar para a conclusão de inaptidão total e permanente.

O laudo da Justiça do Trabalho, por sua vez, concluiu pela incapacidade de 100% para a função habitual – não para qualquer atividade.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício, cujo voto de minha relatoria, abaixo transcrevo:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que, em ação previdenciária, julgou parcialmente procedente o pedido para conceder auxílio-acidente (espécie B94), negando o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária (B91) e a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente (B92). O autor, ajudante de carga e descarga, sofreu acidente laboral em maio de 2021, tendo sido diagnosticado com espondilolistese e discopatia lombar, com incapacidade parcial e permanente para sua atividade habitual. A sentença reconheceu o direito ao auxílio-acidente a partir da cessação do benefício anterior (25/10/2024), com implantação em tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o segurado faz jus ao restabelecimento do benefício por incapacidade temporária acidentária ou à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, diante da incapacidade parcial atestada pela perícia; e (ii) verificar se o auxílio-acidente foi corretamente concedido, à luz da prova pericial e das condições pessoais do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício por incapacidade temporária exige, nos termos do art. 60 da Lei n. 8.213/91, a demonstração de incapacidade passageira, com expectativa de recuperação e retorno à atividade habitual, o que não se verifica quando a perícia atesta incapacidade permanente desde o início das lesões.

4. A aposentadoria por incapacidade permanente, prevista no art. 42 da mesma lei, pressupõe a existência de incapacidade total e permanente, aliada à insusceptibilidade de reabilitação para qualquer atividade que garanta a subsistência, requisitos cumulativos não presentes no caso.

5. A perícia judicial conclui pela existência de incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, com possibilidade de reabilitação profissional para atividades leves, o que afasta a hipótese de aposentadoria por invalidez.

6. A análise das condições pessoais do segurado (36 anos de idade e ensino médio completo) revela perfil favorável à reabilitação, inexistindo elementos que indiquem insusceptibilidade de reinserção no mercado de trabalho em nova função.

7. A Súmula 47 da TNU autoriza a análise das condições pessoais e sociais do segurado, mas não dispensa a demonstração concreta de impossibilidade de reabilitação, o que não restou caracterizado nos autos.

8. O auxílio-acidente foi corretamente concedido, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, diante da existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente laboral, com redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que o segurado possa ser reabilitado para outras atividades.

9. O termo inicial do benefício foi fixado de forma adequada em 25/10/2024, dia seguinte à cessação do benefício anterior, conforme o art. 86, §2o, da Lei de Benefícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após acidente de trabalho, apresenta incapacidade parcial e permanente para sua atividade habitual, mesmo que haja possibilidade de reabilitação profissional.

2. A aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade total e insusceptível de reabilitação, circunstância não configurada em casos de incapacidade parcial com condições pessoais favoráveis à reinserção profissional.

3. A análise das condições pessoais do segurado, nos termos da Súmula 47 da TNU, não dispensa a demonstração de impossibilidade efetiva de reabilitação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 42, 60, 62, 86; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 165059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 04.06.2012; TNU, Súmula no 47; TJMT, Apelação Cível no 1005954-47.2022.8.11.0037, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17.09.2025.

(N.U 1029126-52.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

Demais disso, os argumentos de ordem socioeconômica invocados pela recorrente, tais como, baixa escolaridade, histórico profissional braçal, dificuldade de reinserção no mercado administrativo, embora relevantes e devam ser considerados no âmbito do próprio programa de reabilitação profissional, como critério para a aferição da viabilidade real da recapacitação, não autorizam, contudo, a concessão imediata da aposentadoria sem que o programa de reabilitação seja sequer tentado.

O sistema previdenciário estabelece uma sequência lógica: o segurado insuscetível de retorno à função habitual é encaminhado ao programa de reabilitação profissional; somente quando considerado não recuperável após esse processo é que se converte o benefício em aposentadoria por incapacidade permanente (art. 62, §1o, da Lei no 8.213/91).

Desse modo, subverter essa ordem e conceder a aposentadoria antes mesmo de tentada a reabilitação implicaria tornar letra morta o programa de reabilitação, criando incentivo à inércia em detrimento do próprio segurado, que poderia ser reabilitado para atividade que lhe garanta subsistência digna.

Outrossim, a jurisprudência desta Câmara, invocada pela recorrente (TJ-MT, AC 10007731420168110025), é no sentido de que a conversão em aposentadoria por invalidez demanda a constatação, por meio de laudo pericial aliado às características socioeconômicas, profissionais e culturais, de elementos que convergem à impossibilidade de reabilitação laboral. Esse conjunto probatório, a demonstrar a inviabilidade concreta do processo de reabilitação, não está presente nestes autos em razão de que o programa ainda não foi tentado.

A eventual frustração do processo de reabilitação, seja pela inviabilidade prática demonstrada no curso do programa, seja pela conclusão técnica de que a autora não é recuperável para outra atividade, ensejará, a seu tempo, a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do art. 62, §1o, da Lei no 8.213/91.

Neste momento processual, porém, não há base probatória para esse desfecho.

Assim sendo, por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso da autora.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A apelada requer, em contrarrazões, a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

O pedido não pode ser acolhido.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo no 1.059, definiu que a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, somente é cabível quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

Havendo provimento total ou parcial do recurso, ainda que a alteração se restrinja aos consectários legais, a majoração é indevida, pois o pressuposto da norma é o insucesso integral do recorrente.

No presente caso, o recurso é parcialmente provido para a adequação dos consectários legais.

Assim, a reforma, ainda que de menor expressão em termos substanciais, caracteriza provimento parcial e impede a incidência do § 11 do art. 85 do CPC, conforme a tese firmada no Tema 1.059/STJ.

Mantêm-se, portanto, os honorários advocatícios fixados na sentença.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação interposto pelo INSS,
apenas para adequar os consectários legais
ao regramento introduzido pela Emenda Constitucional no 136/2025 a partir de setembro de 2025, fixando-se, para o período entre setembro de 2025 e a expedição do requisitório: correção monetária pelo INPC (art. 41-A da Lei no 8.213/91) e juros de mora pela taxa legal (Selic deduzida do índice de atualização monetária, art. 406, §1o, do Código Civil, na redação da Lei no 14.905/2024), contados desde a citação; e, sobre o precatório ou RPV, a partir de sua expedição, IPCA para correção e juros simples de 2% ao ano, ressalvada a aplicação da Selic caso esta seja inferior (art. 3o, §1o, da EC 136/2025).

Mantendo-se, portanto, os demais termos da sentença.

E,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da autora, mantendo-se a sentença quanto à não concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026